Tribunal: TJPA
Processo: 0806779-50.2020.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4656 - Direito Autoral
Data de julgamento: 2024-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806779-50.2020.8.14.0040

APELANTE: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD

APELADO: SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE PARAUAPEBAS - SIPRODUZ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL ECAD. COBRANÇA DE DIREITOS AUTORAIS. PROMOÇÃO DE EVENTOS. REVELIA. PROVA DOCUMENTAL INSUFICIENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

1.

Trata-se de embargos de declaração no agravo interno nos embargos de declaração na apelação cível interposto pelo Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (ECAD) contra acórdão que conheceu e negou provimento ao seu recurso, mantendo a decisão de improcedência dos pedidos de cobrança de direitos autorais de eventos promovidos pelo sindicato demandado.

2.

A revelia não gera presunção absoluta de veracidade dos fatos alegados pelo autor, sendo necessária a comprovação dos mesmos por meio de provas documentais suficientes, o que não foi apresentado pelo embargante.

3.

A insuficiência de elementos como número de participantes, número de ingressos vendidos, preço dos ingressos e área sonorizada para comprovação dos valores cobrados pelo ECAD, somada à natureza dos embargos de declaração, que possuem caráter integrativo e não revisional, justifica a rejeição do recurso.

4.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 31ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Des. JOSÉ TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR e o Juiz Convocado JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA CAVALCANTE.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0806779-50.2020.8.14.0040

EMBARGANTE: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO - ECAD

EMBARGADO: SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE PARAUAPEBAS - SIPRODUZ

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL
interposto por ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO – ECAD em face do Acórdão do ID 19182190, que CONHECEU E NEGOU PROVIMENTO ao seu recurso.

Na origem (id. 5742479), a parte autora assevera que o sindicato demandado promoveu eventos/shows sem a devida regularização destes junto ao ente arrecadador, pelo que estaria em débito do montante de R$ 223.419,58.

Citação realizada aos ids. 5742516 e 5742517. Entretanto, não houve apresentação de contestação/defesa, consoante certidão ao 5742519.

Sobreveio sentença consignando que a revelia não geraria presunção absoluta de veracidade, pelo que, analisando o conjunto fático-probatório existente nos autos, não faria jus a autora à pretensão almejada, pelo que julgou totalmente improcedente os pedidos da exordial, consoante id. 5742520.

Irresignada, a autora interpôs recurso de apelação (id. 5742522) sustentando a necessidade de reforma da r. sentença em razão da ocorrência da revelia e a presunção de veracidade dos fatos alegados na exordial e da comprovação da realização dos eventos objetos da demanda e da realização dos cálculos de acordo com o regulamento de arrecadação. Assim, pugna pelo conhecimento e provimento do presente recurso.

Não houve apresentação de contrarrazões.

No ID. 11758601, CONHECI e NEGUEI PROVIMENTO ao recurso, nos termos que segue:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PRECEITO LEGAL (OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER) C/C PERDAS E DANOS E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO – ECAD. COBRANÇA DE DIREITOS AUTORAIS. PROMOÇÃO DE EVENTOS. EXECUÇÃO DE OBRAS MUSICAIS. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DETALHADA DA APURAÇÃO DO DÉBITO. PROVA DOCUMENTAL INSUFICIENTE. COBRANÇA POR ESTIMATIVA. INSUBSISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS COMO NÚMERO DE PESSOAS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO, NÚMERO DE INGRESSOS COLOCADOS À VENDA, PREÇO DO INGRESSO, ÁREA SONORIZADA, DENTRE OUTROS. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

O ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO ECAD opôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no id. 12019566, sustentando a existência de omissão no julgado ante a ausência de enfrentamento do legitimidade do ECAD para realizar a fixação dos preços, inclusive por estimativa, estando colacionados aos autos todos os elementos necessários (preço médio dos ingressos, média de público, data de realização dos eventos, dentre outros) à cobrança pretendida, o que importaria em frontal violação ao art. 98, § 2º e §3º da lei 9.610/98.

Assim, pugna pelo conhecimento e acolhimento dos embargos.

Não houve apresentação de contrarrazões, consoante certidão ao id. 12201335.

No ID. 13351442, CONHECI e NEGUEI PROVIMENTO ao recurso, nos termos que segue:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC-15. MERO INCONFORMISMO COM DESLINDE DA QUESTÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa, e não revisional, sendo inviável sua utilização para rediscutir a matéria julgada com o fim de adequar a decisão proferida ao desejo da parte.

2. Embargos de Declaração rejeitados.

Inconformado o ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO – ECAD interpôs AGRAVO INTERNO em id. 13754851, sustentando a necessidade de reforma da sentença e da monocrática, em razão da ocorrência da revelia e a presunção de veracidade dos fatos alegados na exordial e da comprovação da realização dos eventos objetos da demanda e da realização dos cálculos de acordo com o regulamento de arrecadação.

Assim, pugna pelo conhecimento e provimento do presente recurso.

Não houve apresentação de contrarrazões, consoante certidão ao id. 14935894.

O Acórdão combatido foi lavrado nos seguintes termos:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PRECEITO LEGAL (OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER) C/C PERDAS E DANOS E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA.

ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO – ECAD. COBRANÇA

DE DIREITOS AUTORAIS. PROMOÇÃO DE EVENTOS. EXECUÇÃO DE OBRAS MUSICAIS. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DETALHADA DA APURAÇÃO DO DÉBITO. PROVA DOCUMENTAL INSUFICIENTE. COBRANÇA POR ESTIMATIVA. INSUBSISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS COMO NÚMERO DE PESSOAS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO, NÚMERO DE INGRESSOS COLOCADOS À VENDA, PREÇO DO INGRESSO, ÁREA SONORIZADA, DENTRE OUTROS. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO – ECAD opôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO aduzindo haver omissão no Acórdão no enfrentamento dos dispositivos dos arts. 98, caput, 98, §2º e §3º da Lei 9.610/98:

Alega que o fato gerador da cobrança de direitos autorais é a realização dos eventos, fatos comprovados desde a inicial.

A decisão embargada não considerou adequadamente os parâmetros de cobrança apresentados pelo ECAD.

Defende que embora a revelia do embargado acarrete presunção relativa, o ECAD apresentou documentos suficientes para comprovar a realização dos eventos e os valores cobrados.

Argumenta que a jurisprudência do STJ reconhece a validade de fixação de valores pelo ECAD conforme o regulamento de arrecadação, considerando desnecessária a comprovação detalhada do conteúdo exibido, desde que o fato gerador seja a realização do evento.

Por fim, requer que sejam acolhidos e providos os embargos de declaração para sanar a omissão existente, enfrentando os argumentos do agravo interno.

Sem contrarrazões.

É O RELATÓRIO.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de Embargos de Declaração.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

Analisando os argumentos da embargante, entendo que não assiste razão à embargante, devido o ato recorrido ter demonstrado claramente as razões de convencimento, vejamos:

“A Carta Magna de 1988 assegura aos autores o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, nos termos da Lei nº 6.910/98, a qual, em seu art. 68, estatui que, sem prévia e expressa autorização do autor ou titular, não poderão ser utilizadas obras teatrais, composições musicais ou lítero-musicais e fonogramas, em representações e execuções públicas.

Por sua vez, a arrecadação e a distribuição dos direitos ficam a cargo das associações de gestão coletiva criadas para este fim por seus titulares, in casu, Escritório Central de Arrecadação e Distribuição – ECAD, nos termos do art. 99 da referida Lei, bem como do entendimento consolidado pelo E. STF (ADI 5062, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 27/10/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-134 DIVULG 20-06-2017 PUBLIC 21-06-2017).

Inconteste, portanto, a atribuição ao ECAD para efetuar a cobrança de retribuições originadas pela execução de obras musicais. Entretanto, faz-se necessário analisar os parâmetros/valores objetos do presente feito.

É cediço que, embora devidamente citada, a parte apelada não apresentou defesa, tendo sido decretada a sua revelia pelo juízo a quo, nos termos do art. 344 do CPC.

Contudo, a revelia não importa em procedência automática dos pedidos, porquanto a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor é relativa, cabendo ao magistrado a análise conjunta das alegações e das provas produzidas, pelo que os valores descritos no demonstrativo de débito analítico (id. 5742485 – pág. 1) pelo ECAD anexo à exordial também precisam ser analisados frente às provas documentais existentes.

(...)

Compulsando os autos, nos termos da exordial, constata-se que os valores cobrados se referem aos seguintes eventos: (I) 14° FEIRA DE AGRONEGÓCIOS DE PARAUAPEBAS – de 07/09/2018 até 07/09/2018 – R$ 13.058,61 (treze mil, cinquenta e oito reais e sessenta e um centavos); (II) 14° FEIRA DE AGRONEGÓCIOS DE PARAUAPEBAS – de 06/09/2018 até 09/09/2018 – R$ 94.520,97 (noventa e quatro mil, quinhentos e vinte reais e noventa e sete centavos); (III) MAROLA SUNSET - PAQ. DE EXP. DE PARAUAPEBAS – de 03/11/2018 até 03/11/2018 - 41.121,08 (quarenta e um mil, cento e vinte e um reais e oito centavos); (IV) 15° FEIRA DE AGRONEGÓCIOS DE PARAUAPEBAS – de 04/09/2019 até 07/09/2019 – R$ 36.192,00 (trinta e seis mil cento e noventa e dois reais) e (V) 15° FEIRA DE AGRONEGÓCIOS DE PARAUAPEBAS – de 05/09/2019 até 08/09/2019. – R$ 38.526,92 (trinta e oito mil quinhentos e vinte e seis reais e noventa e dois centavos).

Assim, em que pese a legitimidade do ECAD para a cobrança dos direitos autorais, as provas colacionadas aos autos não são suficientes a firmar a veracidade mínima do pleito autoral, posto que, além da produção unilateral do demonstrativo de débito, não são demonstrados os elementos necessários à composição/elaboração da referida conta, tais como número de pessoas que participaram do evento, número de ingressos colocados à venda, preço do ingresso, área sonorizada, dentre outros. A simples juntada de fotografias, prints de jornais e redes sociais não são suficientes para comprovar o número de ingressos vendidos e a apuração dos valores devidos.

In casu, embora os critérios de cobrança possam ser estabelecidos pelo ECAD, a parte autora não demonstrou como conseguiu chegar aos valores descritos na exordial em relação aos eventos mencionados, não se desincumbindo da comprovação mínima dos fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.”

Desta forma, o Acórdão impugnado deixou claro
que
a simples juntada de fotografias, prints de jornais e redes sociais não são suficientes para comprovar o número de ingressos vendidos e a apuração dos valores devidos.

Em casos semelhantes, os Tribunais Pátrios, inclusive este E. TJE/PA, já decidiram:

DIREITOS AUTORAIS E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PRECEITO LEGA LC/C COBRANÇA DE RETRIBUIÇÕES. EXECUÇÕES PÚBLICAS DE OBRAS MUSICAIS. SHOWS DE BANDAS NACIONAIS. ECAD. QUALIDADE DE ENTE ARRECADADOR. ATRIBUIÇÃO LEGAL. ART. 99 DA LEI 9.610/98. MEMORIAL DESCRITIVO DO DÉBITO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. DÉBITO DE RECOLHIMENTO DE DIREITOS AUTORAIS DOS SHOWS DA DUPLA JORGE E MATEUS E DO CANTOR LUCAS LUCCO. PROVA DOCUMENTAL. EVENTO SAMBA MIX. COBRANÇA POR ESTIMATIVA. INSUBSISTÊNCIA. EFETIVA COMPROVAÇÃO DA RECEITA BRUTA DO EVENTO. BASE DE CÁLCULO PARA RECOLHIMENTO. ART. 11 DO REGULAMENTO DE ARRECADAÇÃO DO ECAD. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO TOTAL DOS INGRESSOS DISPONIBILIZADOS OU DA LOTAÇÃO MÁXIMA. RECURSOS DE APELAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS. (0001101-64.2014.8.14.0051, Não Informado, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2022-07-18).

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000802-45.2009.8.05.0041 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO ECAD Advogado (s): GÉSSICA BAHIA CARVALHO MATTOS, SAMUEL CORDEIRO FAHEL APELADO: MUNICÍPIO DE CAMPO FORMOSO Advogado (s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL E DIREITO CIVIL. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PRECEITO LEGAL. ECAD – ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO. ARRAIÁ DA FREGUESIA PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAMPO FORMOSO. EXECUÇÃO DE OBRAS MUSICAIS. COBRANÇA DE DIREITOS AUTORAIS. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES A COMPROVAR O ALEGADO NA EXORDIAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I, CPC. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Cediço que a Constituição da Republica, em seu art. 5º, inciso XXVII, assegura aos autores o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, o qual é regido pela Lei nº 6.910/98. 2. Ademais, nos termos do Regulamento de Arrecadação do Escritório Central de Arrecadação e Distribuição de Direitos Autorais – ECAD, que trata dos direitos autorais, o ECAD é legitimado para efetuar a cobrança dos valores devidos pela utilização de obras musicais em eventos públicos realizados pela municipalidade. 3. Entretanto, embora exista um regulamento que disponha acerca da aplicação das normas de cobrança do ECAD, se não há nos autos documentos que demonstram a apuração do valor devido, tais como número de pessoas que participaram do evento, número de ingressos colocados à venda, preço do ingresso, periodicidade, atividade exercida pelo usuário, área sonorizada, dentre outros, deve ser mantida a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, a teor do que disciplina o art. 373, I, do CPC. 4. Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000802-45.2009.8.05.0041, em que figuram como apelante ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO ECAD e como apelada MUNICÍPIO DE CAMPO FORMOSO. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador, .(TJ-BA - APL: 00008024520098050041, Relator: MAURICIO KERTZMAN SZPORER, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/02/2022)

Estando as matérias objeto de controvérsias suficientemente enfrentadas, não se presta a via dos declaratórios para rediscussão da causa, pois são eles recursos de integração e não de substituição. É o que se extrai da remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme adiante se exemplifica:

“Não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração – não de substituição” (STJ, 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl., rel.Min. Humberto Gomes de Barros, j.25.10.93, não conheceram, unânime, V.u., DJU 22.11.93, p. 24.895).

Afinal, a decisão é clara, coerente e não deixou de se pronunciar sobre qualquer das questões suscitadas pelas partes, inclusive sobre a questão contida nos presentes embargos declaratórios.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração opostos, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo na íntegra o Acórdão recorrido.

PRI. À Secretaria para as providências.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 02/09/2024